Tribunal: TJMT
Processo: 1040869-76.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040869-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), NOVA FENIX NUCLEO EDUCACIONAL SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA EIRELI - ME - CNPJ: 01.099.021/0001-79 (APELADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS TARIFÁRIOS PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. APLICAÇÃO A CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória, julgou parcialmente procedente o pedido para manter a unidade consumidora no Grupo B Optante, afastando a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023, garantindo a continuidade da distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alteração dos critérios de enquadramento tarifário promovida pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode ser aplicada a consumidores que aderiram ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob a vigência de regulamentação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão do consumidor ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e seu enquadramento tarifário, consumados sob a vigência de regulamentação específica, configuram ato jurídico perfeito, protegido contra a incidência de norma posterior mais gravosa.

O consumidor que realiza investimentos com base em políticas públicas de incentivo à geração de energia renovável incorpora ao seu patrimônio o direito adquirido à manutenção das condições vigentes à época da adesão, em observância ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1040869-76.2023.8.11.0041, movida por NOVA FENIX NÚCLEO EDUCACIONAL SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA EIRELI - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DETERMINAR em caráter definitivo que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto para construção da usina de minigeração de energia solar, em 14/03/2022, mantendo a requerente (Unidade Consumidora nº 6/337360-2) no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, garantindo a continuidade da distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras;

b) Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.;”

Em suas razões, a parte apelante aduz que a sentença merece integral reforma, uma vez que não apreciou com rigor a hipótese jurídica dos autos, sustentando a ausência de ilegalidade dos atos praticados pela empresa.

Discorre sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e a Micro/Minigeração Distribuída (MMGD), explicando que tal sistema foi previsto por quase 10 anos praticamente em uma única resolução normativa da ANEEL (REN 482/2012), tendo sido objeto de lei ordinária apenas recentemente com a edição do Marco Legal da Microgeração e da Minigeração Distribuídas - Lei n° 14.300/2022.

Argumenta que o maior dilema e motivo de controvérsia no processo legislativo que deu origem à Lei n° 14.300/2022 foi justamente a necessidade de manter a atratividade e a viabilidade da MMGD, mas permitir que houvesse a cobrança sobre o uso ou sobre a demanda dos sistemas de distribuição, afastando benefícios tarifários ou incentivos já não mais justificáveis.

Sustenta que a Lei n° 14.300/2022 deve ser interpretada considerando que o novo arcabouço jurídico da MMGD visou remodelar a modalidade, incluindo a alteração dos benefícios e incentivos até então vigentes para adequá-los à nova realidade do setor elétrico, sem que isso afaste a legalidade da lei.

Afirma que não há que se falar em violação à legislação apontada pela parte apelada, especialmente quando em questão serviços públicos objeto de concessão e forte regulação, cuja mutabilidade é da sua essência.

Assevera que a apelada não tem direito à imutabilidade de cláusulas contratuais quando se está diante de alteração de regime jurídico, cabendo à ENERGISA o dever de observar as novas balizas legais, especialmente quando se está diante de normas técnicas que regulam todo um setor da economia.

Destaca que o art. 11, §1° da Lei n° 14.300/2022, ao dispor acerca de quais consumidores do Grupo A estariam facultados ao faturamento idêntico ao do Grupo B, deixou claro que apenas aqueles cuja geração de energia fosse local (autoconsumo local) estariam enquadrados nessa possibilidade, e que a apelada não se enquadra nessa definição, mas sim em autoconsumo remoto.

Alega que a ANEEL, cumprindo determinação contida no referido artigo da Lei n° 14.300/2022, editou a REN 1059/2023, que alterou o art. 292, §3° da REN 1000/2021 apenas para esclarecer o que já havia sido previsto na lei: a opção de faturamento nos moldes concedidos ao Grupo B somente seria conferida àquelas unidades consumidoras com geração de energia local.

Ressalta que as definições que envolvem a diferença entre autoconsumo local e autoconsumo remoto já haviam sido tratadas na REN 1000/2021, antes mesmo da Lei n° 14.300/2022, não havendo surpresa à apelada quanto à norma definida.

Aponta que a REN 1059/2023, ao prever período de 60 dias de adaptação para as unidades consumidoras aos critérios para a opção de faturamento do Grupo B, por si só faz cair o argumento de que a resolução editada pela ANEEL teria o condão de retroagir para atingir fatos consolidados no tempo.

Defende que inexiste retroatividade das exigências legais e regulamentares contidas na Lei n° 14.300/2022 e na REN 1059/2023, uma vez que o faturamento ocorrido sob a égide de regulação anterior será considerado válido e não sofrerá qualquer modificação, o que também reforça que não há violação ao ato jurídico perfeito.

Alega que a pretensão da apelada enseja dano à ENERGISA e a todo o sistema elétrico brasileiro, pois ao se impedir a alteração da classificação tarifária da parte apelada em cumprimento à Norma Regulatória, com pagamento de tarifa menor que as demais unidades consumidoras que se encontram na mesma situação, em desconformidade com a legislação vigente, a pretensão traz insegurança jurídica e administrativa com graves reflexos para o setor elétrico.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas no ID 308614915.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por consumidora de energia, ora apelada, pretendendo a permanência de faturamento nos moldes de Grupo B-Optante, sob o fundamento de inaplicabilidade retroativa do § 3 º do Art. 292 da Resolução ANEEL n. 1059/2023, uma vez que, segundo alega, a nova normativa vedou a compensação de excedentes de energia em unidades distintas da geradora, exigindo, para permanência no Grupo B, o cumprimento de requisitos adicionais não previstos na legislação originária.

Na inicial, a autora relata que, com vistas à sustentabilidade e redução de custos operacionais, realizou vultoso investimento na instalação de usina de minigeração de energia solar em sua sede, com projeto aprovado pela requerida em 14/03/2022. A unidade geradora foi cadastrada sob o nº 6/337360-2, tendo a autora optado, à época, pelo enquadramento tarifário no Grupo B – Baixa Tensão, conforme previsão da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Com a superveniência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, a requerida passou a exigir a migração compulsória da autora do Grupo B para o Grupo A, sob pena de majoração tarifária.

Alegando afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, boa-fé objetiva, ato jurídico perfeito e direito adquirido, bem como à legalidade estrita, a parte autora sustenta que a Resolução extrapola os limites do poder regulamentar, ao inovar em matéria reservada à lei, e que a aplicação retroativa das novas exigências lhe causa grave prejuízo financeiro, em razão da elevação abrupta das faturas de energia, que passaram de cerca de R$ 400,00 para R$ 5.037,60 mensais, como registrado nos meses de setembro e outubro de 2023.

Diante disso, pleiteia a manutenção de seu enquadramento tarifário no Grupo B Optante, com restabelecimento da compensação energética entre unidades distintas, além da declaração de inaplicabilidade do §3º do art. 292 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, com redação dada pela Resolução nº 1.059/2023, no que tange à aplicação retroativa.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto para construção da usina de minigeração de energia solar em 14/03/2022, mantendo a requerente (Unidade Consumidora n° 6337360-2) no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, garantindo a continuidade da distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras.

Desta decisão se insurge a concessionária de energia elétrica.

Assim, a controvérsia central reside em determinar se a alteração promovida pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que introduziu novos requisitos para o enquadramento de unidades consumidoras com minigeração distribuída na modalidade de faturamento do Grupo B, pode ser aplicada a situações jurídicas consolidadas sob a égide da regulamentação anterior.

O sistema elétrico brasileiro classifica as unidades consumidoras em dois grandes grupos, definidos pela tensão de conexão. O Grupo A é composto por unidades atendidas em alta tensão (igual ou superior a 2,3 kV), cujo faturamento se baseia na demanda de potência contratada e no consumo de energia em cada horário do dia. O Grupo B, por sua vez, abrange as unidades de baixa tensão, faturadas primordialmente pelo consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), que se assemelha ao tipo de energia que recebemos em residências e pequenos empreendimentos.

A regulamentação do setor, contudo, historicamente permitiu que certas unidades do Grupo A optassem pelo faturamento segundo as regras do Grupo B, modalidade conhecida como "B Optante". Sob a vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o critério para tal opção era essencialmente técnico, bastando que a soma das potências nominais dos transformadores da unidade fosse menor ou igual a 112,5 kVA (art. 292, I).

Com a edição da Resolução Normativa nº 1.059/2023, a ANEEL alterou o referido dispositivo, passando a exigir, de forma cumulativa, que a unidade consumidora participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) não realizasse "
alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
" (art. 292, § 3º, III). Em outras palavras, vedou-se a opção pelo Grupo B para os praticantes de autoconsumo remoto.

Conforme se extrai dos autos, a apelada, em 14/03/2022, obteve a aprovação de seu projeto de minigeração de energia solar e aderiu ao SCEE, enquadrando-se na modalidade "B Optante" sob as regras então vigentes. A prova documental demonstra que a adesão foi regular e aceita pela própria concessionária, ora apelante, constituindo uma relação jurídica sob um regime normativo claro e definido.

Em contraponto, a Concessionária salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1º do art. 671-A c/c § 3º do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

Contudo o novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVI, estabelece que "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
". Tal dispositivo é o pilar do princípio da segurança jurídica, que visa garantir a estabilidade das relações sociais e proteger os cidadãos contra alterações normativas retroativas que frustrem expectativas legítimas.

Diante desse cenário, a imposição de novas exigências pela Resolução nº 1.059/2023 para a manutenção do enquadramento tarifário no Grupo B, com a proibição de autoconsumo remoto, afronta o princípio da irretroatividade das normas, pois altera substancialmente as condições sob as quais a apelada aderiu ao sistema de compensação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou entendimento de que o direito adquirido abrange não apenas situações subjetivas consolidadas, mas também as relações jurídicas estabelecidas sob um regime normativo específico, impedindo sua alteração posterior em prejuízo do administrado. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reafirmado que a alteração de regras contratuais e regulatórias de forma retroativa fere o princípio da segurança jurídica.

Sobre a matéria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO . PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA . I -
A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos
. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9 .656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI -
Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda
. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII -
As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam
. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art . 5º, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade . XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4º do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9 .656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(STF - RE: 948634 RS, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/11/2020)

Dessa forma, conclui-se que a apelada possui direito adquirido à manutenção de seu enquadramento tarifário no Grupo B, nos exatos termos da regulamentação vigente na época de sua adesão.

Isso porque, comprovada a regular adesão da apelada ao SCEE, tal circunstância, por si só, demonstra o direito à manutenção do faturamento pelo Grupo B optante. Notadamente ante a inaplicabilidade das restrições trazidas pela Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

A propósito, assim já decidi:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DIREITO ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PODER NORMATIVO DA ANEEL – LIMITES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos anteriores.

O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior.

O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei nº 14.300/2022.
A Resolução nº 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança.

O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem direitos previamente adquiridos. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas prejudiciais
.

A tentativa da concessionária de reclassificar unilateralmente o consumidor para o Grupo A, fundamentada exclusivamente em nova regulamentação administrativa, configura ilegalidade e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

(N.U 1035920-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GERAÇÃO FOTOVOLTAICA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE GRUPO B PARA GRUPO A. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.059/2023. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INAPLICABILIDADE ÀS ADESÕES ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Concessionária de Energia em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada pelos Apelados e reconhece a nulidade das cobranças realizadas com base na Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023. O Juiz singular determinou a manutenção das unidades consumidoras no Grupo B Optante, conforme o contrato celebrado sob a égide da Lei anterior, e condenou a Concessionária ao ressarcimento simples dos valores pagos indevidamente, com incidência da taxa Selic a partir de cada desembolso.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023, ao impor critérios mais restritivos para manutenção no Grupo B, pode retroagir e atingir contratos firmados sob a vigência das Resoluções anteriores; b) analisar se ocorreu afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. A Resolução ANEEL n. 1.059/2023, ao alterar o § 3º, do art. 292, da REN n. 1.000/2021, criou diferentes exigências para que consumidores permanecessem no regime tarifário do Grupo B. Tais exigências, não previstas na Lei n. 14.300/2022, configuram excesso regulamentar e ofendem direitos adquiridos de consumidores que firmaram contrato em momento anterior à nova regulamentação.

4. O princípio da irretroatividade da norma, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6º, da LINDB, impede que alterações infralegais prejudiquem situações jurídicas consolidadas, sobretudo quando há investimentos vultosos realizados sob regramento vigente e legítima expectativa de retorno financeiro.

5. A tentativa de reenquadramento compulsório das unidades consumidoras no Grupo A, com base em critério superveniente, acarreta aumento expressivo nas faturas mensais e afronta a legalidade e a segurança jurídica. A própria Lei n. 14.300/2022, em seu art. 26, inciso I, veda a aplicação de novas regras tarifárias até 31/12/2045 às unidades existentes ou protocoladas até 12 meses da sua publicação.

6. A atuação técnica das agências reguladoras deve respeitar os limites legais. A judicialização é cabível quando atos normativos extrapolam seu caráter regulador e afetam contratos válidos e direitos consolidados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não pode retroagir para atingir contratos firmados sob a égide de normas anteriores, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei n. 14.300/2022, arts. 17 e 26.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1015432-53.2023.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, DJE 20/03/2025.

(N.U 1029229-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Além disso, também é o entendimento de outros tribunais, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO
– RECURSO DESPROVIDO.
É imperioso reconhecer que a parte autora possui direito adquirido de permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios relativos ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica de acordo com as Resoluções Normativas em vigor na época de sua formalização, sendo inaplicável a Resolução Normativa n . 1.059/2023.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08010358820248120008 Corumbá, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/01/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSÓRCIO DE ENERGIA SOLAR.
AUTORA COM OPÇÃO DE TARIFA NA MODALIDADE DO GRUPO B-OPTANTE . RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO GRUPO B-OPTANTE. NOVA RESOLUÇÃO DA ANEEL. N.º 1 .059/2023. VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. LEI NÃO PODE RETROAGIR PARA PREJUDICAR O CONSUMIDOR.
REFORMA DO JULGADO . INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Inicialmente, de rigor observar que o caso se trata de relação de consumo, de modo que a parte autora, ora recorrente é enquadrada como consumidora e a ré, ora recorrida como fornecedora de serviços (arts. 2º e 3º, do CDC) . 2- A presente ação foi proposta em razão das alterações legislativas operadas pela Lei nº 14.300/2022 que resultou na Resolução Normativa Aneel 1.059/2023, visando analisar a aplicação das novas regras estabelecidas na resolução normativa à parte autora, ora apelante. 3- Consta dos autos que a parte autora teve instalado sistema de Microgeração Distribuída, nos moldes das Resoluções Normativas Aneel n .ºs 414/2010 e 482/2012, revogadas pela Resolução Aneel nº 1000/2021. Inicialmente, houve a instalação de microgeração de energia, sendo a parte autora enquadrada no denominado Grupo B Optante. A parte autora fez a adesão ao sistema de compensação de energia que adotou as definições contidas nas Resoluções Normativas nºs 414/2010 e 482/2012 vigentes à época de sua formalização. 4- Assim, como a parte autora é pessoa física e possui microgeração de energia em sua propriedade, unidade consumidora 3140063, aderiu ao sistema de compensação e incluiu como unidade consumidora beneficiária outra propriedade de sua titularidade, unidade consumidora 8/3039477-9 . Dessa maneira, a unidade beneficiada passou a receber energia elétrica fotovoltaica proporcional a geração excedente da unidade consumidora matriz, o que era permitido pela Resolução Normativa Aneel nº 482/2012, art. 2º, inciso VII na modalidade reconhecida como autoconsumo remoto, que teve as suas condições alteradas pela Resolução Aneel nº 1059/2023.
5- Tem-se que as novas regras previstas na Resolução Normativa n.º 1059/2023 não possui efeito retroativo ao momento de formalização do contrato de adesão firmado entre as partes, tendo em vista que a sua aplicação aos atos anteriores a sua vigência implicam em violação ao ato jurídico perfeito . 6- Portanto, necessário reconhecer que a parte autora deverá permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada inicialmente, nos termos das Resoluções Normativas que estavam em vigência à época da sua formalização. A Resolução Normativa n.º 1059/2023 trouxe alterações com efeitos de caráter retroativos, porquanto submete, de forma compulsória, milhares de consumidores a situações de desprestigio financeiros, que celebraram contratos sob a égide de outra normatização, à serem notificados a se "adequarem" ao novo regramento menos benéfico, quando a regra adotada no ordenamento jurídico pátrio é de que a norma não retroagirá, salvo se for para beneficiar. 7- A Resolução em comento viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, previsto no art . 5, XXXVI, CF, bem como o art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inovando e violando cláusula pétrea ao impor sua aplicação àqueles que aderiram ao regime anterior, com investimentos na instalação de consórcio de energia solar.
8- Inversão da verba honorária determinada em sentença. 9- Recurso conhecido e provido, julgando procedente o pedido autoral e declarando a nulidade das cobranças realizadas, com a inversão da verba honorária aplicada em sentença.
(TJTO , Apelação Cível, 0007383-32.2023.8.27 .2706, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 08/05/2024)

Com efeito, a ANEEL, enquanto agência reguladora, possui competência para editar normas que disciplinem a prestação dos serviços de energia elétrica, nos termos da Lei nº 9.427/1996. Contudo, esse poder normativo deve respeitar os limites constitucionais e legais, não podendo inovar na ordem jurídica de forma a criar restrições não previstas em lei.

No caso concreto, a tentativa da apelante de aplicar unilateralmente a Resolução nº 1.059/2023 ao contrato da apelada caracteriza violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

O princípio da segurança jurídica exige que normas e regulamentos sejam previsíveis e estáveis, garantindo que os administrados não sejam surpreendidos por mudanças normativas abruptas que prejudiquem direitos previamente constituídos. Na situação em análise, a imposição retroativa da Resolução nº 1.059/2023 atinge de forma direta a expectativa legítima da apelada de manter seu enquadramento tarifário, o que viola a proteção da confiança e a estabilidade das relações jurídicas.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer tal direito, aplicou corretamente a norma à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção às disposições do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025